Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESERVA DE VAGAS DO CERTAME. COTAS RACIAIS. VINTE POR CENTO. INTEGRALIDADE DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS. VIOLAÇÃO À LEI 12.990/14. VINCULAÇÃO AO EDITAL.
1. Conforme previsão editalícia, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual e vagas reservadas a candidatos negros, nos termos da Lei Federal no 12.990/2014, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no. 41 declarou a constitucionalidade do sistema de cotas raciais em concursos públicos e definiu os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas.
3. Comprovada nos autos que não se observou o quantitativo de 20% (vinte por cento) das vagas destinadas aos candidatos autodeclarados negros, deve ser mantida a sentença que determinou a correção da prova discursiva do autor.
4. Remessa Necessária e recurso de apelação conhecidos e desprovidos.